Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-71.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Processo : 0700923-71.2023.8.07.0013 DECISÃO Em análise ao id. 74112572. De acordo com o art. 109 do RITJDFT, o pedido de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, deverá ser formulado ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. Cuidando-se de sessão de julgamento virtual, a sessão inicia às treze horas e trinta minutos da data de abertura, nos termos do art. 123, § 2o, do RITJDFT. No caso, o processo foi incluído na sessão ordinária virtual de 17/07/2025 a 24/07/2025 e, embora regularmente intimado da pauta em 09/06/2025 (id. 72705982), somente em 17/07/2025 às 21h48, o apelado peticiona pedindo “a retirada do processo da próxima pauta virtual, a fim de viabilizar o acompanhamento presencial do julgamento e, especialmente, a realização de sustentação oral” (id. 74112572). Sucede que, não tendo a parte manifestado discordância ao julgamento em ambiente virtual no prazo e já iniciado o julgamento nessa modalidade, não cabe alteração para incluir o processo em pauta para julgamento presencial, mesmo que o julgamento prossiga na forma do art. 942 do CPC. Já a Portaria GPR 359 de 27/06/2025, editada pelo TJDFT, regulamenta os procedimentos relativos às sessões de julgamento virtuais dos órgãos colegiados no PJe de segunda instância. Dispõe o art. 12 da Portaria que “não alcançado o quórum legal de votação, o julgamento será suspenso e retomado na sessão virtual imediatamente subsequente” (grifado). Essa também a inteligência do art. 123-A, § 8o, do RITJDFT. Por outro lado, prosseguindo o julgamento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, a manutenção do processo em sessão virtual com extensão de quórum não prejudica o exercício do direito de sustentação oral perante os novos julgadores (art. 942, caput, do CPC). Conforme já proclamou o Superior Tribunal de Justiça, “A técnica de ampliação do colegiado tem como objetivo maximizar e aprofundar as discussões jurídicas ou fáticas a respeito da divergência então instaurada, possibilitando, para tanto, inclusive, nova sustentação oral e a retratação dos votos já proferidos. Precedentes.” (REsp n. 1.890.473/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021). Todavia, por paridade de armas, a ambas as partes deve ser assegurado o direito de sustentar oralmente, nos exatos termos do art. 942, caput, do CPC, à medida que a extensão do quórum não ocorrera na primeira data designada. Para tanto, a parte interessada em exercer o direito de sustentação oral na sessão de julgamento virtual deverá observar rigorosamente as disposições da Portaria GPR 359 de 27/06/2025, em especial o disposto em seu artigo 11, a despeito de desnecessária a inclusão em nova pauta, por força do art. 935, caput, do CPC. Ante o exposto: (1) indefiro a inclusão do processo em pauta presencial para prosseguimento do julgamento; (2) defiro às partes a sustentação oral por meio eletrônico, na sessão virtual para prosseguimento do julgamento com ampliação de quórum. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator